Tribunal: TJDFT
Processo: 0747113-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos promovidos diretamente na conta bancária mantida pela agravante em agência da instituição financeira agravada.

2. A despeito da provável natureza consumerista da relação jurídica negocial hipoteticamente estabelecida entre as partes, das limitações à liberdade de contratar decorrentes da observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade, pelos contratantes, e da necessidade de manutenção do mínimo existencial, verifica-se que no caso em deslinde não está demonstrado o preenchimento dos requisitos ensejadores da antecipação da tutela pretendida.

3. A análise do conjunto probatório trazido aos autos não permite afirmar com segurança, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a instituição financeira agravada teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos supostamente celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes.

4. Assim, é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante, de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido.